Tribunal: TJSP
Processo: 1008090-42.2021.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO - Sentença de procedência - Apelação do contestante - Natureza da posse do antecessor diversa da dos autores da ação - Contrato de cessão de direitos - Impossibilidade de acréscimos dos tempos para fins de prescrição aquisitiva - Ausentes os requisitos a conferir domínio por meio de usucapião, sobretudo em relação ao tempo de posse exercido - Sentença reformada - RECURSO

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO - Sentença de procedência - Apelação do contestante - Natureza da posse do antecessor diversa da dos autores da ação - Contrato de cessão de direitos - Impossibilidade de acréscimos dos tempos para fins de prescrição aquisitiva - Ausentes os requisitos a conferir domínio por meio de usucapião, sobretudo em relação ao tempo de posse exercido - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.